Tribunal: TJMT
Processo: 1019407-31.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1019407-31.2019.8.11.0000 - COMARCA DE CUIABÁ
IMPETRANTE(S): DR. MARCIANO XAVIER DAS NEVES
PACIENTE(S): WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO
DESPACHO
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELLERSON ALEXANDRE SILVA VITORINO contra ato comissivo do Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (Código 547907), que o condenou por roubo majorado pelo concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e emprego de arma de fogo a 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, em regime inicial fechado, e lhe negou o direito de recorrer em liberdade – art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, do CP – (ID 28860481).
O pedido liminar foi indeferido pela i. Desa. Maria Erotides Kneip em plantão judiciário (ID 28998465).
Isto posto, COMUNIQUE-SE o Juízo singular sobre esta impetração, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, abra-se VISTA à i. PGJ.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de janeiro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Relator em Substituição Legal